Tribunal: TJMT
Processo: 1014294-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014294-96.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (RECLAMANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.
E M E N T A

RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DECISÃO COM CONTEÚDO CAPAZ DE VIOLAR A AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A falta dos requisitos próprios à espécie encerra a improcedência da Reclamação Constitucional, máxime porque o despacho proferido pelo Juízo Reclamado não tem o condão de desrespeitar a autoridade
das decisões do Tribunal de Justiça proferidas em agravos de instrumentos.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO (244) No 1014294-96.2019.8.11.0000

RECLAMANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Cuida-se de Reclamação interposta pelo
BANCO JOHN DEERE S/A.
contra decisão proferida pelo MM Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Carta Precatória no

0001855-40.2016.811.0044 oriunda da
Ação de Busca e Apreensão no 0023173-88.2016.8.11.0041
, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Direito Bancário de Cuiabá-MT, frente ao inadimplemento contratual de
José Pupin
, das obrigações contratadas na Cédula de Crédito Bancário no 809567/12.

Em síntese, aduz que no acórdão proferido no
RAI 1012893-33.2017.8.11.0000
restou assegurado o direito da Reclamante de prosseguir com todas as ações e execuções que tenham por objeto os créditos, vencidos ou não, constituídos antes do registro da condição de empresário do executado José Pupin.

Anota que o Recurso Especial interposto contra referido acórdão está pendente de julgamento.

Acentua que em complementação ao aludido recurso, no
RAI 1006723-11.2018.8.11.0000,
foi assegurado ao Reclamante ampla disponibilidade dos bens garantidores da dívida.

Em vista disso, aduz que postulou o prosseguimento da ação que culminou na expedição de carta precatória ao Juízo da Comarca de Paranatinga a fim de cumprimento do mandado de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em favor da reclamante.

Sustenta que depois de distribuída a Carta Precatória, o Magistrado Deprecado de Paranatinga resolveu postular ao Juízo da Recuperação Judicial informações acerca da possibilidade de cumprimento da ordem emanada pelo Juízo Deprecante.

Afirma que a decisão exorbita os limites de sua competência, inova a sistemática da lei especial, porque ao seu arbítrio requisita informações ao Juízo da Recuperação Judicial, para, de forma indevida, sobrestar o andamento da Carta precatória, o que evidencia flagrante descumprimento à autoridade dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento nos
RAI 1012893-33.2017.8.11.0000 e 1006723-11.2018.8.11.0000, nos termos do disposto no artigo 988, II, do CPC.

Justifica presença dos requisitos à suspensão do ato impugnado porque o Reclamado não pode quedar-se do cumprimento do mandado de busca e preensão, com a paralisação injustificada dos atos de reintegração em favor do Reclamante.

Pede a procedência da Reclamação a fim de anular o ato, de modo a cumprir a ordem de penhora determinada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da busca e apreensão no 1016481-22.2017.8.11.0041.

Informações prestadas pelo Juízo Reclamado (ID 20589462 e 28410592).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento da Reclamação (ID 28669952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECLAMAÇÃO No1014294-96.2019.8.11.0000

RECLAMANTE:
BANCO JOHN DEERE S. A.

RECLAMADO:
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de reclamação apresentada pelo BANCO JOHN DEERE S. A. contra a decisão proferida pelo MM Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Carta Precatória no 0001855-40.2016.811.0044 oriunda da Ação de Busca e Apreensão no 0023173-88.2016.8.11.0041, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Direito Bancário de Cuiabá-MT, frente ao inadimplemento contratual de José Pupin, das obrigações contratadas na Cédula de Crédito Bancário no 809567/12.

Aduz que no acórdão proferido no RAI 1012893-33.2017.8.11.0000 restou assegurado o direito da Reclamante de prosseguir com todas as ações e execuções que tenham por objeto os créditos, vencidos ou não, constituídos antes do registro da condição de empresário do executado José Pupin.

O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgou improcedente a reclamação.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, após o devido estudo dos autos, verifiquei que realmente não houve descumprimento de determinação do Tribunal.

Dessa forma, estou de acordo com todos os fundamentos do voto do Relator, razão pela qual o acompanho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020